Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-10.2008.8.14.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. I E II, C/C 14, INC. II E 7º, INCS. I E II DA LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO PELOS INDÍCIOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o recorrente, quando atacou a vítima com golpes de terçado, disse que esta iria morrer. Portanto, os elementos de cognição colhidos em juízo fornecem indícios que o recorrente agiu com a intenção de matar a ofendida, sendo, portanto, inviável o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal grave.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001281-10.2008.8.14.0201
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RECORRENTE: ROBSON CIRILO DUARTE DA COSTA
ADVOGADO: FERNANDO ROGÉRIO LIMA FARAH
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV DO CP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO INTERPOSTO 13 (TREZE) DIAS APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Constata-se que o recorrente tem sua defesa patrocinada por advogado constituído, o que não lhe garante o prazo em dobro pra recorrer e sua intimação para todos os atos do processo são realizadas pelo Diário da Justiça. Desse modo, o advogado do recorrente foi intimado da decisão de pronúncia no dia 22/04/2019 e o recorrente, que está preso, foi intimado pessoalmente no dia 25/04/2019, sendo que a partir desta data em que o prazo recursal se iniciou e se findou no dia 30/04/2019. Ocorre que o recurso foi interposto tão somente no dia 13/05/2019, fora, portanto, do prazo legal, impondo-se,
ex officio
, o seu não conhecimento.
2.

Preliminar de intempestividade suscitada de ofício. Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ROBSON CIRILO DUARTE DA COSTA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente sustenta que as provas colhidas durante a instrução processual não forneceram indícios lhe apontando como autor do delito.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que os elementos de cognição obtidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas que há indícios para submeter o recorrido a julgamento pelo Tribunal do Júri, motivo pelo qual requer o improvimento do inconformismo.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO

Analisando os autos, constata-se que o recorrente tem sua defesa patrocinada por advogado constituído (fls. 33), o que não lhe garante o prazo em dobro pra recorrer e sua intimação para todos os atos do processo são realizadas pelo Diário da Justiça.

Desse modo, o advogado do recorrente foi intimado da decisão de pronúncia no dia 22/04/2019 (fls. 93), o recorrente, que está preso, foi intimado pessoalmente no dia 25/04/2019 (fls. 94-verso), sendo que a partir desta data em que o prazo recursal se inicia e se finda no dia 30/04/2019.

Ocorre que o recurso foi interposto tão somente no dia 13/05/2019, fora, portanto, do prazo legal, impondo-se,
ex officio
, o seu não conhecimento.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator